Tribunal: TJPA
Processo: 0809746-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809746-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALACE NUNES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. 1) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA. Feito complexo, com pluralidade de réus, vítimas e de crimes, a justificar eventual elasticidade dos prazos processuais, sendo certo que o Conflito de Competência apontado pelo impetrante se encontra em pauta de julgamento de plenário virtual, desta Corte de Justiça, de modo a afastar qualquer alegação de desídia por parte do Estado-Juiz, elementar à caracterização do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Francisco Vagner Ridrigues Monteiro em favor de
Walace Nunes da Costa
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 01 de agosto de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea
a,
§3º, 2ª parte e §4º, inc. III, da lei n. 9.455/97, alegando, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, sobretudo porque o feito aguarda julgamento de conflito de competência em trâmite nesta Corte de Justiça, pelo que pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a revogação da segregação acautelatória do coacto e, subsidiariamente, a substituição dela por medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, requer a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Rômulo Nunes, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Após, o Relator originário apontou minha prevenção para julgar o feito, pelo que vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

De pronto, ressalta-se que em consulta aos autos de Conflito de Competência apontado pelo impetrante (0801217-85.2022.8.14.0009), vê-se ter o Relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior solicitado inclusão do feito em pauta de julgamento de plenário virtual, o que, conforme intimação de ID n. 16587044, foi devidamente providenciado, estando o aludido feito listado na pauta de julgamento da 68ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início designado para o dia 31 de outubro e término para o dia 09 de novembro de 2023.

Com efeito, sendo certo que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, somente prospera quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, devendo ser levada em consideração ainda, as peculiaridades e complexidades do caso em concreto, de modo que, na hipótese, tratando-se de feito supostamente praticado em concurso de agentes, bem como com pluralidade de vítimas (em número de três) e de crimes, cuja demanda processual justifica elasticidade dos prazos, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Assim é, pois, conforme dito alhures, o feito vem sendo devidamente impulsionado, não se vislumbrando a elementar desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal, mormente porque, o Conflito de Competência apontado pelo impetrante em sua inicial, encontra-se em julgamento, de sorte a impulsionar o trâmite processual.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 16/11/2023